Tribunal: TJMT
Processo: 1000300-15.2020.8.11.9005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000300-15.2020.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Ausência de Interesse Processual]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A - CNPJ: 01.008.073/0001-92 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), ESPINDOLA RIBEIRO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 22.016.493/0001-90 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE JÁ SE MANIFESTOU POR ESCRITOE EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL no 1000300-15.2020.8.11.9005.

IMPETRANTE:
DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A.

IMPETRADO: Juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Mirassol D’ Oeste - MT.

LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO:
ESPINDOLA RIBEIRO & CIA LTDA - ME
.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PROCESSO DE EXECUÇÃO – IMPETRANTE EM RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL – FATO NÃO RELACIONADO NAS HIPÓTESES DE SUSPENSÃO DO FEITO OU ENCAMINHAMENTO AO JUIZO RECUPERACIONAL – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 51 DO FONAJE – ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em ilegalidade na decisão que indeferiu pedido de suspensão de execução por não se tratar de hipótese de suspensão com base no Enunciado 51 do FONAJE.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Mandado de Segurança tirado contra decisão judicial que indeferiu o pedido de suspensão do processo de execução.

Para tanto, invoca argumentos fático-jurídicos tendentes a demonstrar que a referida decisão merece reforma.

Indeferida a liminar, a Autoridade tida por coatora prestou as devidas informações.

O litisconsorte passivo necessário não se manifestou.

O ilustre Representante Ministerial, em judicioso Parecer, externa desinteresse jurídico no presente
“mandamus”.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Conforme anotado no relatório anterior, o presente “
mandamus
” combate decisão judicial que indeferiu o pedido de suspensão do processo de execução.

Consoante já anotado na decisão liminar indeferida nos autos, a documentação constante nessas demandas judiciais revela que a discussão judicial proposta pela parte impetrante diz respeito à possível incidência dos efeitos jurídicos irradiados pela homologação do Plano de Recuperação Extrajudicial deferido em favor da mesma, com suspensão e ou extinção da execução movida contra si pela parte litisconsorte passivo necessário e negada pelo Juízo Monocrático.

O cenário fático-jurídico não se mostra favorável à parte impetrante, eis que a conhecida Lei de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência (Lei n.o 11.101/05) é clara ao estabelecer que, em se tratando de recuperação extrajudicial, não há “suspensão de direitos, ações ou execuções, nem a impossibilidade do pedido de decretação de falência pelos credores não sujeitos ao plano de recuperação extrajudicial.” . É a regra do parágrafo 4.o de seu art. 161.

Quanto ao Enunciado 51 do Fórum nacional dos Juizados Especiais do Brasil (FONAJE), vê-se que a recuperação extrajudicial não está entre as hipóteses de suspensão do feito executivo ou encaminhamento do crédito constituído ao Juízo Recuperacional, como deseja a parte impetrante, senão vejamos:

ENUNCIADO 51 – Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES).

Por tais motivos, denego a ordem impetrada, e mantenho, na integralidade, o
“decisum”
fustigado.

Em consequência, julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, com estribo no inc. I do art. 487 do Código de Processo Civil, deixando de estabelecer as verbas sucumbenciais de custas, despesas processuais e honorários advocatícios por vedação legal (inc. XXII do art.10 da Constituição Estadual e Súmula n.o 512 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020